Tribunal: STF
Processo: ARE 1332939
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática por mim proferida que não conheceu do recurso extraordinário com agravo interposto por Valte Pilon, ante a intempestividade do apelo extremo.



    O embargante, com fundamento no art. 1.022, I, do CPC, aduz existirem vícios em referida decisão e requer o recebimento dos presentes Embargos, alegando, em síntese, que:



    Com efeito, a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que a “tempestividade do recurso em virtude de feriado local ou de suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal a quo que não sejam de conhecimento obrigatório da instância ad quem deve ser comprovada no momento de sua interposição” (STF – ARE: 1130076 MG – MINAS GERAIS, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 29/11/2018, grifado). 



    [...]



    Daí a obscuridade do r. decisum embargado, uma vez que, sendo o venerando acórdão recorrido publicado no dia 17 de março de 2021 (e-STJ fl. 556), tem-se que o termo a quo para interposição do apelo extremo foi o dia 18.3.2021 e o termo ad quem o dia 13.4.2021; e não o dia 12.4.2021. 



    E isso porque, em razão do Provimento do CSM nº 2603/2021 editado pelo do Tribunal de Justiça de São Paulo (e-STJ fls. 564-566), nos dias 26, 29, 30 e 31 de março de 2021 os prazos processuais encontravam-se suspensos, não sendo computados, pois, na contagem para apresentação do indigitado recurso extraordinário. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não assiste razão ao embargante. 



    A decisão embargada não padece das pechas que lhe foram imputadas.



    Em suma, os pressupostos de embargabilidade, tão necessários à via recursal, não estão presentes. A jurisprudência do Supremo é uníssona quanto às hipóteses de cabimento do presente recurso, as quais não foram observadas.



    O embargante invoca, a título de fundamento para os aclaratórios, a necessidade de correção de vícios na decisão recorrida, mas busca, de fato, o reexame do ato e, por consequência, sua reforma.



    No que se refere especificamente à intempestividade do apelo extremo, consignei na decisão ora embargada:



    Conforme se constata, o acórdão recorrido proferido pelo Superior Tribunal de Justiça foi publicado no DJe de 17 de março de 2021 (peça 41), sendo que o apelo extremo só veio a ser interposto em 13 de abril de 2021 (peça 43).



    Considerado o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a sua interposição, conforme dispõe o Código de Processo Civil (artigos 219, 224 e 1.003, § 5º), o prazo recursal se esgotou em 12/04/2021.



    É certo que em suas razões recursais a parte recorrente sustenta que “[...] em razão da omissão contida na referida decisão, concernente aos dias em que os prazos processuais ficaram suspensos na Capital Paulista, especificamente, nos dias 26, 29, 30 e 31 de março de 20214, o RECORRENTE interpôs declaratórios visando fosse esclarecido tal questão“ (peça 63 – grifos no original).



    Feitas essas observações, devo destacar, ainda, os seguintes trechos da decisão que proferi em 22/03/2022:



    Não se deve ignorar, entretanto, que configura princípio básico da disciplina dos recursos que “[...] o prazo é contado de acordo com dias úteis no local em que a decisão é proferida” (BUENO, Cassio Scarpinella. “Comentários ao Código de Processo Civil”, Saraiva: v. 4, p. 376, item 10, 1ª edição, 2017 – meus grifos).



    Bem por isso, a Vice-Presidência do STJ consignou que “[...] a interposição de recursos contra decisões deste Superior Tribunal de Justiça deve considerar o calendário por ele utilizado, não havendo que se falar em influência de feriados locais para fins de suspensão/interrupção em sua contagem” (peça 59).



    Em suma: a despeito de a parte recorrente ter comprovado a ocorrência de feriado local, o que resultou na suspensão dos prazos no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, deve-se observar que o apelo extremo foi interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    Desse modo, tal como já ressaltado, o prazo é contado de acordo com os dias úteis no local em que proferida a decisão recorrida, na espécie, o Superior Tribunal de Justiça.



    Bem por isso, não é atribuível, no caso dos autos, para o fim de suspensão de prazo recursal, a ocorrência de feriado em localidade diversa da sede daquela Corte Superior.



    Cabe reforçar, no ponto, que não se admite a atribuição de efeitos modificativos a embargos de declaração voltados a rediscutir matéria previamente julgada, de acordo com a jurisprudência desta Corte:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR-ED, ministro Roberto Barroso)



    Os embargos de declaração têm função meramente integrativa do acórdão recorrido, e seu conhecimento é restrito às hipóteses nas quais se busca sanar apontados vícios (ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, corrigir flagrante erro material. Por isso mesmo, não vinga, em casos como este, a pretensão de lhes serem conferidos efeitos modificativos. 



    Desse modo, entendo não existir qualquer omissão, contradição, obscuridade ou evidente erro material a autorizar o acolhimento dos presentes aclaratórios.



    Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se. 



Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator